Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como termo final dos lucros cessantes aquele estabelecido na sentença exequenda, qual seja, duas semanas após o pagamento dos danos materiais pelo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o depósito judicial realizado pelo devedor configura cumprimento espontâneo da obrigação; e (ii) se a fluência dos lucros cessantes deve cessar na data do efetivo levantamento dos valores ou após duas semanas da data do depósito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito judicial realizado pelo devedor corresponde à parcela incontroversa da condenação e foi expressamente qualificado como pagamento da obrigação, com disponibilização imediata ao credor.
4. A ausência de impugnação à decisão que indeferiu o levantamento dos valores impede a responsabilização do devedor pela postergação dos efeitos da condenação.
5. A boa-fé processual e o cumprimento espontâneo da obrigação afastam a aplicação de precedentes que tratam de depósitos judiciais com finalidade exclusivamente garantidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O depósito judicial referente à parcela incontroversa da condenação, realizado com a finalidade de pagamento e disponibilizado ao credor, configura cumprimento espontâneo da obrigação, apto a produzir os efeitos previstos no título executivo. Eventual indeferimento do levantamento pelo Juízo de origem deveria ter sido combatido por meio de recurso próprio.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 526, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677.